Tribunal: TJSP
Processo: 1010481-80.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corré Viver Incorporadora corretamente afastada. Erro material ora corrigido, para constar a condenação solidária das Rés, relativo ao item "b" (pág. 398). Novação e extinção, por deferido o pedido de recuperação judicial, que não pode ser

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corré Viver Incorporadora corretamente afastada. Erro material ora corrigido, para constar a condenação solidária das Rés, relativo ao item "b" (pág. 398). Novação e extinção, por deferido o pedido de recuperação judicial, que não pode ser acolhido, uma vez que não constituído qualquer título. Ação que tem por fundamento atraso na entrega do imóvel. Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Excludentes de responsabilidade apresentadas que são fortuitos internos (Súmula 161 do TJSP). Não se admite a pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada. Lucros cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Valor indenizatório determinado pela r. sentença em 0,5% sobre o valor do contrato que é adequado. Jurisprudência desta C. Câmara. Juros de obra. Observância do julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Apuração a ser realizada em sede de liquidação de sentença. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 4.685,00, ora majorado para R$ 20.000,00, diante da demora de praticamente dois anos para entrega do imóvel, além do prazo de tolerância. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1010481-80.2016.8.26.0604, da Comarca Sumaré, em que é apelante RITA
CASSIA SIMÕES, são apelados INPAR PROJETO 86 SPE LTDA e VIVER
INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
Apelação Cível No 1010481-80.2016.8.26.0604 Comarca: Sumaré
Apelante: Rita Cassia Simões
Apelados: Inpar Projeto 86 Spe Ltda e Viver Incorporadora e Construtora S A
Juiz sentenciante: André Gonçalves Fernandes
Voto no 25.997
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e
materiais. Instrumento particular de compromisso de compra
e venda de imóvel. Ilegitimidade passiva da corré Viver
Incorporadora corretamente afastada. Erro material ora
corrigido, para constar a condenação solidária das Rés,
relativo ao item “b” (pág. 398). Novação e extinção, por
deferido o pedido de recuperação judicial, que não pode ser
acolhido, uma vez que não constituído qualquer título. Ação
que tem por fundamento atraso na entrega do imóvel. Prazo
de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP).
Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância.
Mora que somente pode ser atribuída às Rés. Excludentes de
responsabilidade apresentadas que são fortuitos internos
(Súmula 161 do TJSP). Não se admite a pretendida
cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros
cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Multa afastada. Lucros
cessantes. Incidência da Súmula 162 do TJSP. Valor
indenizatório determinado pela r. sentença em 0,5% sobre o
valor do contrato que é adequado. Jurisprudência desta C.
Câmara. Juros de obra. Observância do julgamento do IRDR
no 0023203-35.2016.8.26.0000. Apuração a ser realizada em
sede de liquidação de sentença. Dano moral caracterizado e
arbitrado em R$ 4.685,00, ora majorado para R$ 20.000,00,
diante da demora de praticamente dois anos para entrega do
imóvel, além do prazo de tolerância. Sentença reformada em
parte. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos
morais e materiais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 387/393,
cujo relatório adoto, complementada pela r. decisão de págs. 398/399, para: a) condenar
as Rés, solidariamente, a substituir o saldo residual devedor estipulado pelo índice
INCC-M/FGV pelo índice do IGP-M, a contar da data da previsão de entrega somados
os 180 dias de tolerância (outubro de 2013), repetindo-se o indébito de forma simples à
mingua de má-fé (Súmula no 159 do STF), com correção monetária da data de cada
desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da sentença; b) condenar a Ré a
indenizar a Autora por lucros cessantes em razão da não fruição do imóvel fixando-se a
indenização em quantia mensal equivalente a 0,5% do valor do imóvel, assim entendido
como aquele expresso no contrato e atualizado monetariamente, desde outubro de 2013
até setembro de 2015 (data da entrega das chaves), acrescidos de juros de mora de 1%
a.m. a partir da sentença; c) condenar as Rés solidariamente ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe equivalente a cinco salários mínimos, em R$
4.685,00, com correção monetária (tabela TJSP) a partir da publicação da sentença (STJ
Súmula 362) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) por fim, em virtude da
sucumbência mínima da Autora, condenou as Rés solidariamente ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% do valor da condenação (CPC, art. 86, parágrafo único).
Apela a Autora (págs. 401/417) para alegar, em síntese,
que ocorreu erro material na parte da condenação das Rés ao pagamento de indenização
por lucros cessantes, onde foi reconhecida a responsabilidade solidária de ambas pela r.
sentença, contudo na parte dispositiva constou apenas “a requerida”. Pugna pela
retificação para constar “as requeridas”, de forma solidária, como nas demais
condenações. Pretende seja aplicada a cláusula penal inversa. Afirma que consta da
cláusula 3.1 do contrato, para o caso de descumprimento da obrigação principal da
compradora, que o débito seria acrescido de multa de 2% calculada sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
inadimplido. Assevera que não há nenhuma estipulação para o caso de a Apelada
descumprir suas obrigações contratuais, como a entrega do bem no prazo ajustado.
Argumenta que, por se tratar de relação de consumo, é preciso haver equilíbrio no
negócio jurídico, ou seja, não podem existir cláusulas que favoreçam tão somente uma
das partes. Reitera que, uma vez que o contrato prevê a incidência de multa moratória
para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma
penalidade deve incidir ao fornecedor, em caso de inadimplemento culposo deste. Alega
que a aplicação inversa se faz necessária, principalmente em contratos de adesão, como
no caso em tela. Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento. Pugna pela
incidência da multa prevista na cláusula 3.1, igual a 2% sobre o valor total do contrato.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de lucros cessantes, uma vez que o
percentual estipulado não é suficiente para indenizar os prejuízos causados pelo atraso
na entrega das chaves. Argumenta que o descumprimento contratual pelas Apeladas lhe
acarretou prejuízos de ordem material, decorrentes do fato de não poder dispor do
imóvel que compromissou adquirir, dentro do prazo convencionado. Assevera que a
jurisprudência tem fixado lucros cessantes na forma de locativo pelo período em que o
imóvel ficou indisponível, tomando como base o valor de até 1% sobre o valor
atualizado do contrato. Busca ainda seja o valor da indenização por lucros cessantes
atualizada a contar da data da assinatura do referido contrato, até o efetivo pagamento
da indenização. Enuncia que a atualização monetária tem seu termo final somente com
o efetivo pagamento, ao contrário do que fora estabelecido pelo Juízo de primeiro grau,
que delimitou até setembro de 2015, observado que somente os juros terão seu termo
inicial a partir de outubro de 2013, até a data do efetivo pagamento. Ressalta ser abusiva
a cobrança de juros de obra/taxa de evolução de obra (cláusula 7.2.1), uma vez que o
imóvel adquirido foi financiado pela Caixa Econômica Federal, por meio do Programa
Minha Casa Minha Vida. Pretende ver restituída a quantia equivalente aos valores
pagos relativos aos juros de obra, uma vez que a cobrança se deu em virtude do atraso
na regularização do imóvel, que é de exclusiva responsabilidade das Rés, considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
que continuou a pagar taxa de evolução de obra, por quase um ano. Afirma que a r.
sentença determinou a incidência do IGP-M a partir de outubro de 2013, considerando o
prazo de 180 dias, previsto no compromisso de compra e venda, com a repetição do
indébito, mas deixou de determinar que tal quantia seria aferida em sede de liquidação
de sentença. Alega que o saldo devedor seria corrigido pelo INCC até abril de 2013,
conforme consta do quadro resumo, letra “H.2”, com alteração do índice de correção
para o IGP-M a partir de maio de 2013. Assim, incorreta a decisão que determinou que
o índice de correção do saldo devedor fosse alterado para o IGP-M a partir de outubro
de 2013, uma vez que tal determinação viola o referido dispositivo contratual. Enuncia
que a dilação do prazo de 180 dias é atinente ao prazo de entrega das chaves e não à
alteração do índice de correção monetária. Busca ainda pela majoração do valor da
indenização por danos morais, observado que a quantia é desproporcional aos danos que
lhe foram causados. Pugna sejam fixados os termos iniciais para a incidência dos juros
de mora e da correção monetária, em relação aos honorários de sucumbência.
Recurso recebido e processado (pág. 418). Isento de
preparo, por ser a Apelante beneficiária da Justiça gratuita (pág. 210). Contrarrazões
ofertadas (págs. 420/443), com preliminar de ilegitimidade passiva.
A Apelada ingressou com petição para noticiar o
deferimento de sua recuperação judicial, alegar novação e reclamar pela extinção da
ação (págs. 444/450).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio
Giacoia e redistribuído, aos 02.07.2020, a este Relator.
É o relatório.
A r. sentença de págs. 387/393, complementada pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
decisão de págs. 398/399, comporta reparos, respeitado o convencimento do n.
Magistrado sentenciante.
Em ação declaratória c/c indenização por danos morais e
materiais, enuncia a Autora ter celebrado compromisso particular de compra e venda de
imóvel com a Ré Inpar, em 04.02.2012. A conclusão das obras deveria ocorrer até abril
de 2013, mas considerado o prazo de tolerância de 180 dias, o prazo expiraria em
outubro de 2013. O imóvel foi entregue somente em setembro de 2015. Requereu a
condenação das Rés ao corresponde valor de aluguel devido pelo atraso na entrega da
unidade, pagamento de multa inversa, adequação do índice sobre o saldo residual,
restituição dos juros de obra e indenização por danos morais.
De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
da corré Viver Incorporadora e Construtora, arguida em contrarrazões. Como bem
referiu o n. Magistrado sentenciante: “Ao que tange a arguição de ilegitimidade passiva
da ré Viver Incorporadora e Construtora S/A, esta fica por bem superada, uma vez que
tanto a ré quanto a Inpar Projeto 86 SPE Ltda constituem o mesmo grupo econômico.
Assim, possuem responsabilidade solidária ante a presente ação, de modo a não
constituir óbice para o prosseguimento e análise do mérito a demanda ter sido
proposta em favor das duas referidas empresas. Ademais, vale ressaltar que a relação
jurídica aqui tratada está sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor” (pág. 388).
Não obstante, deve ser reconhecido o erro material na
parte dispositiva da r. sentença, letra “b” (pág. 389), uma vez que constou a condenação
da “requerida”, quando na verdade deveria constar “das requeridas”, como nos demais
subitens, pois admitida a solidariedade, de modo que deve ser ela retificada, para
constar a condenação das Rés, de forma solidária, observado o não acolhimento da
preliminar de ilegitimidade de parte, como acima referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
Igualmente não deve ser acolhido o pedido para
reconhecimento de novação e de extinção da presente ação, decorrente de deferimento
de seu pedido de recuperação judicial. A ação ainda se encontra em sua fase de
conhecimento, sem que tenha sido constituído qualquer título, de modo que sua
submissão ao plano de recuperação só poderá ser analisado posteriormente, em fase de
cumprimento do julgado.
No mérito, pelo que se infere do processo, correto o
reconhecimento do atraso na entrega da obra, conforme enunciado na r. sentença, ora
atacada. O prazo estipulado em contrato, na cláusula E.2 (pág. 107), seria abril de 2013.
O imóvel foi entregue à Autora somente em setembro de 2015 (pág. 328) e, mesmo que
se considere o prazo de tolerância de 180 dias (outubro de 2013), verifica-se que o
atraso se efetivou e por considerável período.
No que concerne ao prazo de tolerância, de 180 dias, para
entrega das obras, conforme o enunciado da Súmula 164 deste TJSP, é válido e deve ser
observado. Confira-se o enunciado da Súmula: “É válido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no
compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível”.
O atraso na entrega do empreendimento encontra-se
caracterizado, uma vez que o contrato indica expressamente a data para a entrega das
chaves (abril de 2013).
Como bem referido na r. sentença, as justificativas
apresentadas pelas Rés para alargar o prazo de entrega das obras, não pode ser admitido,
pois as excludentes apresentadas se encontram inseridas no risco da atividade por elas
desenvolvida.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 161 deste TJSP: “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em
excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento
ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta”
em relação ao compromissário adquirente”.
Portanto, inequívoca a culpa das Rés pelo atraso na
entrega do imóvel, de modo que devem arcar com ônus disto decorrente.
Inviável, contudo, a estipulação da multa contratual em
favor do comprador, diante da necessária observância ao quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos: “No contrato de adesão
firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro,
por arbitramento judicial” (Tema 971).
Não se mostra, contudo, admissível a pretendida
cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes. Embora, a
princípio, pudesse se mostrar adequada à luz do disciplinado pelo Tema 970 (STJ), as
verbas indenizatórias não devem ultrapassar o efetivamente necessário para a reparação
dos danos sofridos pelos adquirentes, sob pena de se proporcionar o enriquecimento
indevido.
Anote-se, ainda, a possibilidade de alteração da cláusula
penal pelo Julgador, mesmo que de ofício, na forma de reiterado entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, à vista da incidência do princípio da equidade, que
concede ao Poder Judiciário a possibilidade de se “proceder à redução da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
penal, atentando-se ao princípio da equivalência material entre os contratantes, sem
olvidar, contudo, das particularidades, de cunho valorativo, presentes no caso
concreto, tais como a finalidade visada pelos contratantes, a gravidade da infração, o
grau de culpa do devedor, as vantagens que para este resultem do inadimplemento, o
interesse do credor na prestação, a situação econômica de ambas as partes, a sua boa
ou má-fé, a índole do contrato, as condições em que foi negociado e eventuais
contrapartidas que tenham beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula penal”
(STJ, -REsp 1353927/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
Assim considerado, em decorrência do atraso na entrega
do imóvel por culpa imputável às Rés, cabível a condenação dela por lucros cessantes,
conforme estabelece a Súmula 162 deste TJSP: “Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
Também incidente a tese correspondente ao Tema 996,
item 1.2: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel
mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, como termo final na data
da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
Devida a indenização por lucros cessantes, esta restou
corretamente fixada pela r. sentença em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato,
devido durante o período de atraso na entrega do imóvel.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
Câmara:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO.
Insurgência da vendedora contra sentença de parcial procedência. Acolhimento
em parte. 1. Atraso na entrega do imóvel. Ocorrência. Descabimento de cláusula
contratual que, além da tolerância, prevê outros 90 dias para a entrega das
chaves. Atraso verificado. 2. Lucros cessantes. Cabimento e Termo final.
Presunção pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Valor
indenizatório: 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de mora.
Manutenção. Indenização em conformidade com o entendimento deste Tribunal.
Termo final na data da entrega do imóvel. Súmula 160. 3. Dano moral. Danos
morais verificados diante da significativa demora na entrega do imóvel. Valor
reduzido para evitar enriquecimento sem causa. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1020079-18.2016.8.26.0100, relator CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. em
30/5/2019);
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Aquisição de imóvel na planta ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL Abusividade da cláusula contratual que estabelece o
início do prazo de entrega somente após a assinatura de contrato de
financiamento com a Caixa Econômica Federal Validade da cláusula de
tolerância de 180 dias para entrega do imóvel Súmula 160 do TJSP Atraso
injustificado, após a previsão dos 180 dias, na entrega do imóvel que gera o
dever de indenizar lucros cessantes LUCROS CESSANTES - Ausência de
comprovação de caso fortuito/força maior Lucros cessantes fixados em 0,5% do
valor atualizado do contrato, em conformidade com o parâmetro estabelecido na
jurisprudência. TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA Ausência de abusividade da
cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves,
conforme precedente do E. STJ. DANOS MORAIS - Descumprimento contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
que não enseja o pagamento de indenização - Inocorrência de situação
excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual. Situações que se
traduziram em meros dissabores, que não ensejam indenização. Sentença
parcialmente reformada RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (Apelação
no 1007944-95.2016.8.26.0577, relatora MARIA SALETE CORRÊA DIAS, j. em
29/5/2019).
A atualização da indenização restou corretamente
delimitada pela r. sentença, uma vez que a correção monetária somente pode incidir a
contar da mora das Apeladas, qual seja, a data em que deveria ter entregue o imóvel à
Autora (outubro de 2013). Da mesma forma correta a limitação até setembro de 2015,
uma vez que a partir da disponibilização do imóvel à Autora, cessa a incidência dos
lucros cessantes.
Insta ressaltar que essa matéria foi objeto do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000, que determinou
que o termo final dos lucros cessantes será contado da data da disponibilização da posse
direta do imóvel. Nesse sentido:
“Tema no. 05 - O atraso da prestação de entrega de
imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em
percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de
receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final
na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
já
regularizada”
(TJSP,
Turma
Especial
-
Privado
1,
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000, Rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. 31/08/2017).
Por sua vez, os denominados “juros de obra” são encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
relacionados ao tempo de evolução da obra e à liberação de recursos em contrato de
financiamento. É regra que na incorporação imobiliária o pagamento pela aquisição do
imóvel deve ocorrer à vista. O incorporador pode oferecer prazo ao comprador para
pagamento, mediante parcelamento do preço, até que o imóvel seja entregue. Os juros
compensatórios cobrados antes da entrega do imóvel são denominados de juros de obra
e, na hipótese de atraso na entrega da obra, existe responsabilidade da vendedora quanto
aos danos disto decorrentes. Assim, a cobrança referente aos “juros de obra” somente
pode ser considerada abusiva se exigida após o prazo de entrega do imóvel.
Com relação ao tema, enuncie-se que a questão já se
encontra pacificada com o julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, que
fixou a seguinte tese jurídica (Tema 06): “É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou
'juros de evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância”.
Nesse sentido, é o caso de apuração da eventual cobrança
além do período devido, em sede de liquidação de sentença, como acima enunciado.
A adequação do índice de reajuste do saldo residual restou
corretamente fixada pela r. sentença a partir de outubro de 2013, data a partir da qual as
Rés estariam efetivamente em mora, sem que se possa falar em incidência nos termos
do contrato.
Por fim, os danos morais não restaram adequadamente
fixados pela r. sentença. Deve-se aqui considerar o longo período de atraso na entrega
das chaves, de quase dois anos, além do prazo de tolerância. Dessa forma, o valor deve
ser majorado, de modo a se mostrar mais proporcional ao tempo de mora das Rés, para
o que se entende ser razoável o montante de R$ 20.000,00, a ser atualizado a partir desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010481-80.2016.8.26.0604
Voto no 25.997
data.
A indenização por dano moral deve ser fixada mediante
prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a
finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de
culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo
didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque é
incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade do ofendido. Ao mesmo
tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, e por isso,
deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Por fim, a sucumbência foi corretamente estabelecida pela
r. sentença e deve ser atualizada monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão.
Nestes termos, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator